Tribunal: TJBA
Processo: 8000310-68.2022.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000310-68.2022.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA CANAA

Advogado(s)
:
WANDERLEY RODRIGUES PORTO FILHO

APELADO: JENIFFER SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO MARINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA SÓDICA 40MG. PACIENTE PORTADORA DE TROMBOFILIA HEREDITÁRIA DE ALTO RISCO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MEDICAMENTO INCLUÍDO NA RENAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde";

II. Comprovada a necessidade do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg para tratamento de gestante com Trombofilia Hereditária de Alto Risco (CID-10: D68:8) e histórico de três perdas gestacionais, bem como a hipossuficiência financeira da paciente, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o fornecimento do medicamento;

III. O fármaco pleiteado está incluído na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), especificamente para prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com trombofilia, o que reforça a obrigação dos entes públicos em fornecê-lo;

IV. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado pelo Poder Público com o intuito de frustrar a implementação de políticas públicas definidas na Constituição, especialmente quando em jogo direitos fundamentais como a saúde e a vida, que integram o núcleo essencial garantidor da dignidade da pessoa humana;

V. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000310-68.2022.8.05.0102, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ
e, como apelada,
JENIFFER SANTOS ARAÚJO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça